Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-40.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COAUTOR ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ERRO DE TIPO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A simples alegação de desconhecimento da idade do coautor adolescente, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores, competindo à Defesa o ônus de demonstrar eventual ocorrência de erro de tipo.
3. Para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71, do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. Demonstrado o preenchimento destes requisitos, se faz necessário o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Se a sequência delitiva foi cometida com violência e grave ameaça, contra vítimas distintas, aplica-se a regra do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, reconhecendo-se a continuidade delitiva específica.
5. Presente o concurso formal e a continuidade delitiva entre os delitos, para fins de dosimetria da pena, prevalece o aumento da pena referente a continuidade delitiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.